Tribunal: TJMT
Processo: 1077902-66.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077902-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.042.694/0001-00 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), DAVID SILVA NOVAES - CPF: 021.962.731-20 (APELANTE), GABRIELA COSTA DE OLIVEIRA PAIVA - CPF: 016.813.572-83 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.042.694/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 382/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade do veículo em favor da instituição financeira, diante da caracterização da mora e validade da notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Questões controvertidas: (i) se subsistem elementos para revogação do benefício da justiça gratuita; (ii) se houve abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada, apta a descaracterizar a mora; (iii) se a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário foi corretamente decretada.

III. Razões de decidir

3. A justiça gratuita foi corretamente concedida, pois não houve prova robusta capaz de afastar a presunção de hipossuficiência.

4. A mora restou caracterizada com a notificação enviada ao endereço constante do contrato que dispensa prova de recebimento pelo próprio devedor.

5. A purgação da mora em ações de busca e apreensão exige o pagamento integral da dívida, não sendo suficiente a quitação parcial.

6. Quanto aos juros remuneratórios, não se comprovou abusividade. Súmula 596/STF e Súmula 382/STJ: a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. A taxa praticada não se mostrou desarrazoada ou incompatível com a média de mercado do período.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça subsiste enquanto não infirmada por prova robusta em sentido contrário. 2. A mora em contratos com alienação fiduciária configura-se com o envio de notificação ao endereço do devedor, sendo prescindível a assinatura pessoal do destinatário. 3. A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado não implica, por si só, abusividade, nem descaracteriza a mora.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DAVID SILVA NOVAES, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1077902-66.2024.8.11.0041), ajuizada por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedente o pedido autoral, para consolidar a posse do bem alienado fiduciariamente em favor do credor fiduciário; custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da justiça gratuita (cf. Id. no 306352858).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que a instituição financeira praticou juros abusivos no contrato, cobrando taxa de 45,43% ao ano, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o mesmo período (abril/2024) e modalidade (aquisição de veículos) era de 25,84% ao ano. Sustenta que a cobrança de juros superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado configura abusividade, o que descaracteriza a mora.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, com a devolução do veículo ou, na impossibilidade, a conversão em perdas e danos acrescida da multa de 50% prevista no art. 3o, §6o do Decreto-Lei 911/69 (cf. Id. no 306352860).

Em contrarrazões, a instituição financeira defende a revogação da assistência judiciária gratuita, em razão da ausência de prova cabal que comprove a necessidade de concessão do benefício. No mérito, pugna pela manutenção da sentença (cf. Id. no 306352862).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto a irresignação da instituição financeira acerca da concessão da gratuidade da justiça ao apelante, alegando que este não apresentou documentos suficientes para comprovar sua hipossuficiência financeira. Argumenta que um mero pedido na inicial não seria suficiente para garantir o benefício previsto no art. 99 do CPC.

Verifica-se que a concessão do benefício se baseou na análise específica de documentação probatória da hipossuficiência, conforme exige o ordenamento jurídico processual.

A presunção estabelecida no art. 99, §3o do CPC, conquanto relativa, somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário.

Desta forma, mantenho o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido, por não terem sido apresentados elementos probatórios suficientes a ensejar sua revogação, preservando-se assim o devido processo legal e o princípio constitucional do acesso à justiça.

A controvérsia central do recurso cinge-se à verificação da existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento firmado entre as partes e, em caso positivo, se tal abusividade é capaz de descaracterizar a mora do devedor, inviabilizando a procedência da ação de busca e apreensão.

O Banco/apelado ajuizou a presente ação de Busca e Apreensão em razão do inadimplemento da parcela com vencimento em 08/08/2024 e subsequentes, referentes ao contrato de financiamento do veículo MARCA/MODELO: GM - CHEVROLET/ONIX HATCH JOY 1.0 8V FLEX 5P MEC. G TIPO:1 ANO:2019 COR: BRANCA PLACA: QQP4F64 CHASSI: 9BGKL48U0KB222605, no valor de R$ 40.050,33, para pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 1.933,79, com vencimento a partir de 08/06/2024.

Com o feito devidamente instruído, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e propriedade plena do bem em favor da instituição financeira, ao fundamento de que a mora estava devidamente configurada e não havia abusividade nas cláusulas contratuais.

Irresignada, a apelante interpõe o presente recurso.

Pois bem.

O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 prevê que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, enquanto que o §2o do art. 2o estabelece que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”; e, mesmo antes da alteração legislativa propiciada pela Lei no 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2o do art. 2o acerca da desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional há muito pacificara o entendimento quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.

No caso em análise, restou incontroverso que o apelante deixou de efetuar o pagamento da parcela com vencimento em 08/08/2024 e subsequentes, tendo sido regularmente notificado para purgar a mora mediante correspondência enviada ao endereço constante no contrato, em observância ao disposto no referido dispositivo legal.

A validade da notificação extrajudicial encontra-se em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1132), que estabeleceu: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 722), firmou a tese de que “nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.

Assim, para afastar os efeitos da mora, seria necessário o pagamento integral da dívida, compreendendo todas as parcelas vencidas e vincendas, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO DO FIADOR PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO – DISPENSABILIDADE – ART. 2, §2o, E ART. 3o, AMBOS DO DECRETO-LEI 911/69 – PRELIMINAR REJEITADA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO - PAGAMENTO PARCIAL PARA PURGAÇÃO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA - ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - RESP 1418593/MS – RESTITUIÇÃO AO DEVEDOR DA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO DO AUTOMÓVEL E O DÉBITO - QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Para a propositura da Ação de Busca e Apreensão, o art. 2o, §2o, e o art. 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69, exigem a prévia notificação do devedor para constituí-lo em mora, e não que os avalistas também sejam intimados, sobretudo quando se trata de microempresa e o avalista é o próprio sócio-proprietário.

Consoante decisão do STJ em Recurso representativo da controvérsia (Resp 1418593/MS), para a restituição das garantias fiduciárias apreendidas o devedor tem de pagar, no prazo de cinco dias a partir da execução da liminar, a integralidade da dívida, não se cogitando mais em purgação da mora apenas pelo débito vencido.

Não se conhece, salvo se for de ordem pública, de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância.” (N.U 1004907-53.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 24/10/2018)

O apelante questiona a taxa de juros remuneratórios contratada, alegando que seria abusiva e superior à taxa média de mercado.

Primeiramente, é entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e, que, excepcionalmente, admite-se a revisão dos juros remuneratórios contratados quando constatada onerosidade excessiva, sendo aspecto normalmente identificado nas hipóteses em que a taxa de juros é muito superior à média praticada pelo mercado financeiro no mesmo período.

Nesse sentido, o eg. STJ fixou as teses de que “a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Ao editar a Súmula 382, o eg. STJ sedimentou o posicionamento de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. E, ainda, que “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012)

Ademais, embora a taxa de juros remuneratórios convencionada entre as partes não se insira ou se localize perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do contrato, não enxergo qualquer aspecto de abusividade ou ilegalidade em sua previsão, tendo em vista que não se trata de disposição monstruosa ou tão absurda ao ponto de opor ao consumidor acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, o autor/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ENCARGOS DE MORA MANTIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO E ANUIDADE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A par de maiores digressões acerca das teorias revisionistas e dos pressupostos para suas incidências, é inegável a possibilidade de revisão judicial dos contratos, visando garantir o equilíbrio entre as partes. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios quando respeitado o limite de uma vez e meia sobre a média praticada pelo mercado, no período da normalidade contratual. Precedente: REsp no 1.061.530-RS. Ante a ausência de pactuação, não há que se falar na abusividade da incidência da cobrança da capitalização dos juros. A cobrança de tarifa de manutenção/anuidade do cartão crédito não é abusiva, uma vez que é utilizada como remuneração dos serviços prestados pela instituição financeira (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 116.276/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 13/12/2017 - DJE 20/12/2017).

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – (...) ABUSIVIDADES CONTRATUAIS NÃO VERIFICADAS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – NÃO LIMITAÇÃO DA TAXA EM 12% AO ANO – APLICAÇÃO A SÚMULA N. 382 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – VIABILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. (...). Nos termos da Súmula n. 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Não se mostra abusiva a taxa de juros remuneratórios, quando aplicada acima de 12% ao ano, mas dentro dos parâmetros de mercado, regulado pelo Banco Central do Brasil. A capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível no 71.627/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/12/2017 - DJE 11/12/2017).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ – (...) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A aferição da abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira dependerá da comprovação inequívoca de que a taxa avençada excede substancialmente à média de mercado. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 100.612/2017 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 29/11/2017 - DJE 07/12/2017).

Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025